Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710552-70.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RESIDENCIAL VERSAILLES RECORRIDO: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS MAIOLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO EM CÁLCULOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. VERBA HONORÁRIAS DEVIDAS NO MESMO VALOR E PROPORÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. EQUIDADE. 1. O § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Cotejando o contexto fático-probatório com o princípio da equidade para fixação dos honorários de sucumbência, consagrado no §8o do artigo 85, do CPC, embora o proveito econômico auferido com o ajuizamento da demanda possa ser mensurável, a fixação dos honorários com base nesse parâmetro não reflete efetivamente o valor devido, seja porque tal proveito ainda deve ser aferido por cálculos, seja porque a condenação de ambas as partes na sentença foi recíproca na proporção de 50% para cada, de modo a ser igualitária a fixação de ambos, inclusive, quanto ao parâmetro. 3. Em havendo o reconhecimento pela sucumbência recíproca de ambas as partes, a fixação dos honorários para as mesmas devem se basear pela equidade nos termos do que determina o § 8o do artigo 85 do CPC. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. A parte recorrente requer, em síntese, seja declarada a perda do objeto do recurso de apelação e, por consequência, afastada a condenação de sucumbência processual, diante dos termos do acordo de pagamento do débito firmado entre as partes antes da prolação do acórdão. Articula a litigância de má-fé da parte recorrida. Deixa, contudo, de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273 e OAB/DF 47.811. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ainda, o EDcl no AgInt no AREsp 1839167/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise do acordo, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273 e OAB/DF 47.811. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028